Tribunal: TJSP
Processo: 1068772-72.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Desvinculação dos pressupostos autorizadores – Inocorrência de obscuridade, contradição ou omissão – Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Escopo infringente, visando a instaurar nova discussão sobre questões já apreciadas – Matéria controvertida suficientemente apreciada e fundamentada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1068772-72.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado DOUBLE FASTENER
COMPONENETES PARA FIXAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068772-72.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12.040 - mcv
2
ACF no 12.040/2020
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 1068772-72.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado: Double Fastener Componentes para Fixação Ltda.
Comarca de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Desvinculação dos
pressupostos autorizadores Inocorrência de obscuridade,
contradição ou omissão Ausente qualquer das hipóteses
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
Escopo
infringente, visando a instaurar nova discussão sobre
questões
já
apreciadas

Matéria
controvertida
suficientemente apreciada e fundamentada
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de São Paulo contra o v. Acórdão de fls. 251/259, que manteve
a r. sentença que concedeu a segurança “para determinar o recálculo do
valor principal corrigido das três CDA's, de acordo com a Taxa Selic,
bem como aos abatimentos e ao acréscimo financeiro decorrente do
parcelamento em sessenta vezes, conforme previsão do Decreto
64.564/19”.
Insurge-se a embargante, com escopo explicitamente
infringente, apontando, em suma, que “os parcelamentos objeto do
presente mandado de segurança já foram rompidos pelo contribuinte,
que, por sua vez, já efetuou novo parcelamento no ano de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068772-72.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12.040 - mcv
3
Portanto, existe carência superveniente do interesse de agir da
propositura do presente mandado de segurança. falta de interesse de
agir da embargada”.
Intimada a se manifestar, a embargada esclareceu que
“não há que se falar em ausência de interesse de agir meramente pela
não adesão ao PEP, ao contrário, este é o interesse da Embargada, pois
sua adesão dependia da adequada cobrança (até então não observada
pela Fazenda). O direito de adesão ao programa, dentro da legalidade,
é o direito líquido e certo que fundamenta a presente demanda.
Ademais, a adesão ao parcelamento comum não
exclui o interesse neste especial, pois, conforme destacado, o que se
pretende é a novação, até agora impossibilitada. A adesão ao
parcelamento comum decorreu, tão somente, da intenção de manter a
adimplência junto ao Poder Público, enquanto esta demanda é
julgada”.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Com efeito, é sabido que os embargos de declaração
são cabíveis para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro
material.” (Art. 1.022, CPC/15). Assim, sua oposição está condicionada
à existência de vício que impossibilite a compreensão ou efetividade da
decisão, o que não é o caso dos presentes autos.
Em evidente descontentamento com o julgado, a
embargante procura reinstalar a discussão acerca de questões
detidamente analisadas pela Turma Julgadora, encontrando óbice na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068772-72.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12.040 - mcv
4
circunstância de que “mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535
do Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não e meio hábil ao reexame da causa” (EDcl
no REsp no 14.058/SP, 1a T;., rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. em
18.5.1992).
No mesmo sentido, a tese do Ministro Celso de
Mello: “Os embargos de declaração destinam-se precipuamente, a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprir omissões que
eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa
modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para
o específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de
caráter integrativo-retificador, que, afastando as situações de
obscuridade, omissão ou contradição, complemente e esclareça o
conteúdo da decisão. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração
adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 132/1020
RTJ 158/993), quando inexistentes os vícios que caracterizam os
pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem esse
recurso com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser
utilizado com indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (RTJ
164/793).
No caso, não há vício algum no v. aresto, mas tão-
somente o descontentamento do embargante com o resultado do
julgamento, o qual pretende reverter com o manejo dos presentes
embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068772-72.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12.040 - mcv
5
Vale consignar, ainda, que “É entendimento assente
em nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para
a composição do litígio” (STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgRg., rel.
Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v.u., DJU 17.8.98, p.
44).
Assim, é assente que os embargos de declaração estão
vinculados aos pressupostos de cabimento inclusive quando a
interposição tem por escopo prequestionamento, como identificado no
presente caso, sendo evidente, na espécie, o seu desvirtuamento.
Realmente,
mesmo
que
a
título
de
prequestionamento, entende-se desarrazoada a provocação de expresso
pronunciamento a propósito de dispositivos legais tidos por violados,
“exigência rebarbativa e desnecessária”, conforme anotado por Araken
de Assis (“Manual dos Recursos”, Ed. RT 5a ed., p. 644), uma vez que
os fundamentos jurídicos da decisão (impostos por comando
constitucional) não se confundem com os fundamentos legais, dito
“prequestionamento numérico”.
Nessa mesma linha de raciocínio, o E. Superior
Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da
menção expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão
embargado, mediante sua Corte Especial, ressaltando que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente
mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068772-72.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12.040 - mcv
6
prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e
155.321/SP).
Portanto, não há vício a ser sanado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ANTONIO CELSO FARIA

Relator